Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO. COMINAÇÃO. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. PEDIDO AUTORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA. ASTREINTES. RATIFICAÇÃO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARBITRAMENTO. FINALIDADE. COERCIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA EM PERDAS E DANOS. REQUERIMENTO DO CREDOR. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. GÊNESE DO INSTITUTO. AUSÊNCIA. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA. EXTENSÃO DA VERBA. DANOS EMERGENTES. ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373, I). VALOR EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO PELO CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. MENSURAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO (TEMA 1.076/STJ). ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL COMPREENDIDO NOS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO ESTABELECIDOS LEGALMENTE. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS OBJETIVOS PONDERADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o e 8o). APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.
1. Em razão da primazia do cumprimento das tutelas específicas, nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa a finalidade da sanção pecuniária passível de ser imposta ao obrigado visa a compeli-lo a cumprir a obrigação como fixada, entregando ao credor tudo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, consubstanciando a multa fórmula destinada a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor (CPC, art. 537).
2. Diante da gênese das astreintes, defronte à conjuntura de ter o credor reconhecido a inviabilidade de realização da obrigação especificamente afeta à devedora, requerendo a convolação da tutela específica em perdas e danos, ressoa inviável que, assegurada a composição a título de indenização, almeje, na contramão do havido, a percepção da sanção pecuniária originalmente estabelecida para realização do comando judicial, pois exaurida a recalcitrância que a lastrearia e a composição decorrente da conversão da tutela específica em compensação pecuniária à guisa de perdas e danos infirma a gênese da sanção pecuniária (CPC, arts. 497 e segs. e 537 e segs.)
3. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora – dano emergente –, como seus efeitos prospectivos – lucros cessantes –, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, tendo sido evidenciada a existência de dano, mas não corroborada a extensão afirmada pela parte lesada, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo ser mensurada a composição mediante cotejo das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).
4. Patenteado que os danos emergentes se limitaram ao vertido à guisa de pagamento do preço ajustado pela prestação de serviços turísticos contratados, ensejando sua repetição, inviável que, na mensuração da indenização devida ao consumidor em razão do inadimplemento da fornecedora, sejam agregados importes além dos despendidos, conquanto reputados aptos a ensejarem a realização do objeto negociado em valores atuais, sobretudo porque a dimensão do dano emergente e sua abrangência pecuniária deve estear-se no que fora efetivamente perdido, medindo-se, em suma, pela extensão do dano (CC, art. 944; CPC, art. 373, I e II).
5. Sob a égide do estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, relegando-se a fixação da verba pelo critério equitativo se inestimável ou irrisório o valor da condenação ou do proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido a verba honorária de sucumbência mensurada com parâmetro no valor da condenação, que, ademais, traduz o proveito econômico obtido pela parte exitosa e não se revelara inestimável ou irrisório, sobeja inviável, em compasso com os critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, o manejo do critério equitativo na mensuração da verba.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.